Tribunal: STF
Processo: Rcl 33112
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001020-24.2015.5.03.0056, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Segundo narra, o interessado, Rogério Alves de Macedo, ajuizou ação contra si e Eletro Santa Clara Ltda., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados, observadas as normas coletivas pactuadas com o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais – Sindieletro/MG. Salienta o êxito dos pedidos formalizados, tendo sido atribuída a si responsabilidade subsidiária pelos créditos. A sentença acabou confirmada em sede de ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, surgindo daí o alegado desrespeito. Realça a protocolação de recurso de revista, o qual foi inadmitido. Interposto agravo de instrumento, não houve êxito. Foi desprovido, em seguida, agravo interno. Sublinha a pendência de declaratórios.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma: 
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...] 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerados os princípios constitucionais de valorização social do trabalho e da isonomia, a revelar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à atividade alcançada pelo próprio objeto social. 
    Acrescenta ofendido o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos. Assevera inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços. Evoca jurisprudência. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução provisória, por não possuir eficácia suspensiva os declaratórios interpostos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do acórdão impugnado. 
    Vossa Excelência, em 1º de março de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência parcial do pedido aduzido na reclamação e para que seja determinada a formalização de nova decisão com observância da cláusula de reserva de plenário.
    2. Relativamente ao alegado desrespeito ao decidido no recurso extraordinário nº 760.931, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando arguir erronia quanto à observância de acórdão referente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de negativa de sequência a extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido a medida direcionada contra acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento previsto implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo sobre a matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, essa última quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão questionado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. 
    A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do versado na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Vejam o seguinte trecho da decisão reclamada:
    […]
    A realidade retratada no laudo indica apenas a existência de uma estrutura organizacional na CEMIG que incumbe a eletricistas de empresas contratadas atribuições diversas e menos abrangentes, mas isso não afasta a ilicitude da terceirização de tais atividades que, de acordo com a jurisprudência dominante neste Regional, não se permite, conforme Tese Jurídica Prevalecente nº 5, inciso I. Diante de tudo, a questão não é equiparar o reclamante aos eletricistas da CEMIG, mas sim de reconhecer que ele executava atividades inerentes aos eletricitários que, como visto, não poderiam ser terceirizadas porque constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia.
    […]
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0001020-24.2015.5.03.0056, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator